Tribunal: TJMT
Processo: 1025494-60.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUINTINO DE ARRUDA - CPF: 025.588.671-30 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRI
ÇÃ
O NOS
Ó
RG
Ã
OS DE RESTRI
ÇÃ
O AO CR
É
DITO. APLICABILIDADE DA S
Ú
MULA 385 DO STJ. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE NÃO DEMONSTRADA.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de a
çã
o na qual a Recorrente postula pela declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, bem como, indeniza
çã
o por danos morais, decorrente de inscri
çã
o nos valores de
R$ 735,74 (setecentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos), contrato nº
4320329817176124,
e R$ 995,93 (novecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos),
contrato nº
03020039331008Y
, valor total de R$ 1.731,67 (um mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), oriunda de suposto d
é
bito junto a recorrida.

2.

Senten
ç
a de parcial proced
ê
ncia
que declarou a
inexistência
dos d
é
bitos, e
improced
ê
ncia do dano moral em razão de inscrição preexistente, por ausência de segurança do extrato anexado
.

Insurg
ê
ncia somente da parte autora, requerendo condena
çã
o em dano moral.

3.

No caso sub examine, a reclamada anexou “comprovante de débito”, id. 90791179, desconsiderado pelo magistrado de primeiro grau, sem justificativa, já que possui assinatura do autor, bem como cessão entre BANCO LOSANGO S/A e a requerida

4.

Parte autora que não comprova a quitação dos débitos junto a empresa LOSANGO, que cedeu os créditos a reclamada, portanto, devida as cobranças e inscrição no cadastro de inadimplentes.

5.

A rigor, o
caso seria de improcedência da ação
. Todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a condenação em dano moral,
à manutenção da sentença é medida impositiva
, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido improvido.

8.

Condeno a
Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021